Tribunal: TJES
Processo: 5006532-90.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006532-90.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ADILSON BULADO MARQUES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL). BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO NORMATIVA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 074/2013, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 114/2015. RECESSO ESCOLAR
VERSUS
FÉRIAS. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL APENAS SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS. REFORMA DA SENTENÇA.

PROCESSO Nº 5006532-90.2022.8.08.0047

REQUERENTE: ADILSON BULADO MARQUES

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR:MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (Recorrente) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ADILSON BULADO MARQUES (Recorrido) na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança.

O Recorrido, professor da rede municipal, alegou ter direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme o artigo 71, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 014/2005 (citada pelo Recorrido em sua inicial). Argumentou que, apesar disso, o Município efetuava o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) apenas sobre 30 (trinta) dias, deixando de fazê-lo sobre os 15 (quinze) dias restantes. Pediu a condenação do Município a realizar o pagamento do adicional sobre 45 dias e o pagamento retroativo da diferença de R$ 7.090,76 (sete mil e noventa reais e setenta e seis centavos) referente aos últimos cinco anos.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, determinando que o Município pagasse o adicional de 50% sobre os 45 dias de férias anuais e condenando-o ao pagamento retroativo do montante de R$ 7.090,76 (sete mil e noventa reais e setenta e seis centavos).

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando que a sentença desrespeita o princípio da legalidade e que a legislação municipal foi alterada em 2015 (Lei Complementar nº 114/2015) para limitar o adicional a 30 dias de férias, sendo os 15 dias restantes considerados recesso e não férias. Alegou que o precedente citado na sentença de piso refere-se a uma situação fática anterior à alteração legislativa de 2015.

O Recorrido apresentou contrarrazões, refutando as alegações do Município e sustentando que a Lei Complementar nº 114/2015, citada pelo Município, sequer possuiria registro de existência no site do Município. Reiterou que os 15 dias adicionais são, de fato, férias, e que o direito ao terço constitucional sobre 45 dias é amparado pela Constituição Federal (Art. 7º, XVII e 39, §3º) e pela jurisprudência do TJ-ES e do STF.

É o relatório.

A controvérsia central do presente recurso inominado reside em definir se o adicional de 50% sobre as férias dos servidores do magistério do Município de São Mateus deve incidir sobre 30 ou 45 dias, à luz da legislação municipal aplicável e das suas sucessivas alterações.

O Recorrido fundamenta sua pretensão no artigo 71, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 014/2005, que garantia 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes em regência de classe. Argumenta que, apesar de gozar de 45 dias, o terço constitucional é pago apenas sobre 30 dias.

Contudo,
o Município Recorrente apresenta uma evolução legislativa crucial que, de fato, alterou a base de cálculo do adicional de férias.
Conforme alegado pelo Município e corroborado pelas fontes, o artigo 71 da Lei Complementar Municipal nº 014/2005 foi extinto pela Lei Complementar Municipal nº 074/2013, que entrou em vigor em 03/12/2013. Mais importante: a Lei Complementar Municipal nº 074/2013 foi expressamente alterada pela Lei Complementar nº 114/2015.

A Lei Complementar nº 114/2015, em seu Art. 1º, alterou o
caput
e os incisos I e II do Art. 54 da LC nº 074/2013. A nova redação do Art. 54 da Lei Complementar nº 074/2013, dada pela LC nº 114/2015, passou a dispor claramente: "Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal... terá direito, ao gozo de 01 (um) período de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, acrescidas de uma gratificação de 50%". O mesmo artigo, em seu inciso II, acrescenta que os servidores "terão ainda direito a até 15 (quinze) dias de recesso, durante o período letivo, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe, podendo ser interrompido a qualquer tempo, no interesse da administração".

Essa distinção é fundamental.
A legislação municipal vigente desde 2015, com a entrada em vigor da LC nº 114/2015, claramente separa o período de férias (30 dias, com adicional de 50%) do período de recesso (15 dias, passível de interrupção pela administração)
. O recesso escolar, por sua natureza jurídica de período em que o docente pode ser convocado, não se equipara às férias propriamente ditas, para fins de incidência do terço constitucional ou do adicional de 50%. A gratificação de férias visa propiciar ao servidor o investimento em atividades de lazer sem comprometimento da remuneração ordinária; um docente sujeito a convocação a qualquer momento não se enquadra nessa posição.

A sentença de primeiro grau se baseou na Apelação Cível nº 0011131-07.2015.8.08.0047, julgada em 24/04/2018. Ocorre que, conforme pontuado pelo Município Recorrente, este precedente refere-se a uma situação de fato anterior à alteração da legislação pela LC nº 114/2015. Uma vez que a LC nº 114/2015 alterou o regime jurídico em 2015, e o pedido do Recorrido abrange o período de 2017 a 2021, o precedente invocado na sentença de piso perde sua aplicabilidade direta, dada a modificação da base legal que o fundamentava.

Os precedentes do TJ-ES citados pelo Recorrido ou são anteriores à LC 114/2015 (que alterou o regime jurídico específico de São Mateus) ou se referem a outros municípios/estados, não sendo diretamente vinculantes para o caso em tela no que tange à especificidade da legislação local de São Mateus após a alteração de 2015.

O Princípio da Legalidade é o pilar da Administração Pública. Diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 114/2015, que alterou a LC nº 074/2013, definiu que o adicional de 50% incide sobre 30 dias de férias e não sobre os 15 dias de recesso, o Município está adstrito a essa regra.

Dessa forma, considerando a clara alteração da legislação municipal por meio da Lei Complementar nº 114/2015, que entrou em vigor antes do período em que o Recorrido pleiteia as diferenças, a pretensão autoral não possui amparo legal. A Administração Municipal agiu em conformidade com o princípio da legalidade ao limitar o pagamento do adicional de férias a 30 dias.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença de primeiro grau, a fim de julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por ADILSON BULADO MARQUES.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)